Tribunal: TJSP
Processo: 1057368-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida – Caracterizado o descumprimento do contrato – Descaracterizada a abusividade das cláusulas contratuais – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Julgamento prematuro dos embargos à execução – Necessária a decisão conjunta (execução, embargos à execução, e consignação em pagamento) - Incabível a execução relativa às parcelas vincendas –

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida – Caracterizado o descumprimento do contrato – Descaracterizada a abusividade das cláusulas contratuais – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Julgamento prematuro dos embargos à execução – Necessária a decisão conjunta (execução, embargos à execução, e consignação em pagamento) - Incabível a execução relativa às parcelas vincendas – RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DOS FEITOS (NA VARA DE ORIGEM)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000140356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057368-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOVA ERA
PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/C LTDA, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO
ANHANGUERA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, conforme voto do 3o juiz, que será relator designado.
Relator Sorteado declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLAVIO
ABRAMOVICI, vencedor, GILBERTO LEME, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI E MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 2a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Apelante: Nova Era Participações e Negócios S/c Ltda.
Apelado: Condomínio Edifício Anhanguera
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS À
EXECUÇÃO Confissão de dívida Caracterizado o
descumprimento do contrato
Descaracterizada a
abusividade das cláusulas contratuais SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

Julgamento
prematuro
dos
embargos à execução Necessária a decisão conjunta
(execução, embargos à execução, e consignação em
pagamento) - Incabível a execução relativa às parcelas
vincendas

RECURSO
DA
EMBARGANTE
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A
SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DOS
FEITOS (NA VARA DE ORIGEM)
Voto no 24860
Transcrevo o relatório do voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Gilberto Leme:
“Trata-se de recurso de apelação interposto à r. sentença
proferida a fls. 145/147 e disponibilizada no DJE em
9.10.2019 que julgou improcedentes embargos à
execução por quantia certa contra devedor solvente com
base em título extrajudicial, condenando a embargante ao
pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária desde o ajuizamento da ação.
Embargos de declaração foram opostos pela embargante
e foram acolhidos apenas para consignar-se que a ação
consignatória será reunida à ação principal a fim de que
seja prolatada decisão conjunta, tendo sido a decisão
disponibilizada no DJE em 23.10.2019.
Apela a mesma embargante, alegando que houve
cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir
prova testemunhal a fim de comprovar que foram
cobrados encargos que não foram ajustados inicialmente.
Aduz que a multa de 10% é ilegal por expressa violação
ao art. 1.336, parágrafo 1.o, do CC, além de que as
parcelas vincendas não podem ser executadas por não
integrarem a confissão de dívida exequenda. Acrescenta
que as despesas de outubro, novembro e dezembro de
2018 não podem ser acrescidas de juros, multas e
honorários previstos na cláusula quinta do termo de
confissão, pois não integram o seu objeto. Alega ainda
que há excesso de execução, já que não se há de falar em
incidência de qualquer penalidade por atraso porquanto
tal decorreu da inviabilização do pagamento pelo
condomínio-embargado.”
É a síntese.
O reconhecimento da conexão entre a execução e a ação de
consignação em pagamento, para decisão conjunta, evidencia que prematuro o
julgamento dos embargos à execução.
Por outro lado, a cláusula 3a do titulo executivo contém apenas a
promessa de pagamento das parcelas vincendas, o que torna incabível a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativa às parcelas não estipuladas e sequer inadimplidas (quando da avença).
Observo, ainda, que o cálculo discriminado do débito
(apresentado nos autos da execução) apresenta valores (relativos às parcelas do acordo)
diversos daqueles estipulados no acordo (12 parcelas de R$ 10.080,46).
Assim, de rigor o afastamento da sentença, para o
prosseguimento dos feitos (execução, embargos à execução, e consignação em
pagamento) - para decisão conjunta -, quanto às parcelas estipuladas no acordo
(excluídas as parcelas vincendas), com o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar
a sentença, com o prosseguimento dos feitos (na Vara de origem), nos termos da
fundamentação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1057368-77.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo / Foro Central Cível
Apelante:
Nova Era Participações e Negócios S/C Ltda.
Apelado:
Condomínio Edifício Anhanguera
Juiz sentenciante: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 25.342

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 145/147 e
disponibilizada
no
DJE
em
9.10.2019
que
julgou
improcedentes embargos à execução por quantia certa contra
devedor solvente com base em título extrajudicial, condenando a embargante ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa com correção monetária desde o
ajuizamento da ação.
Embargos de declaração foram opostos
pela embargante e foram acolhidos apenas para consignar-se
que a ação consignatória será reunida à ação principal a
fim de que seja prolatada decisão conjunta, tendo sido a
decisão disponibilizada no DJE em 23.10.2019.

Apela a mesma embargante, alegando que
houve cerceamento de defesa, uma vez que pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzir prova testemunhal a fim de comprovar que foram
cobrados encargos que não foram ajustados inicialmente.
Aduz que a multa de 10% é ilegal por expressa violação ao
art. 1.336, parágrafo 1.o, do CC, além de que as parcelas
vincendas não podem ser executadas por não integrarem a
confissão de dívida exequenda. Acrescenta que as despesas
de outubro, novembro e dezembro de 2018 não podem ser
acrescidas de juros, multas e honorários previstos na
cláusula quinta do termo de confissão, pois não integram o
seu objeto. Alega ainda que há excesso de execução, já que
não se há de falar em incidência de qualquer penalidade
por atraso porquanto tal decorreu da inviabilização do
pagamento pelo condomínio-embargado.
É o relatório.
A
embargante-apelante,
mediante
instrumento particular, confessou dever ao embargado-
apelado despesas condominiais e das parcelas em que se
subdividiu a dívida liquidou apenas as primeiro cinco. Sob
a alegação, em síntese, de excesso de execução por
considerar ilegal a multa de 10% e demais encargos, além
de indevida a cobrança de parcelas vincendas, opôs
embargos à execução.
A mesma apelante ajuizou contra o mesmo
apelado ação de consignação em pagamento ante a recusa
dele em receber o pagamento das demais parcelas vencidas
ante desentendimentos entre eles.
O MM. Juiz a quo, como consignado no
relatório, acolheu embargos declaratórios para esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a demanda consignatória seria reunida à demanda
principal para julgamento conjunto. Contudo, já decidiu os
embargos à execução - a demanda principal de conhecimento
(já que não se dá a conexão com ação de execução) - de
modo que com isso desapareceu a conexão de causas.
Correto o julgamento antecipado dos
embargos: prevê o instrumento da confissão de dívida que o
pagamento das parcelas se dá por intermédio de boletos
bancários com envio eletrônico, incumbindo à confitente
cobrar da administradora do condomínio eventual boleto não
recebido na data prevista (cláusula segunda, caput).
Inócua qualquer prova oral. Cerceamento de defesa que se
não vislumbra.
Afirma a recorrente que, após não
receber o boleto da confissão de dívida referente à sexta
parcela (vencido em 25 de fevereiro de 2019), entrou em
contato telefônico com a administradora, ocasião em que o
apelado informou que somente receberia tal boleto se
quitadas as despesas condominiais dos meses de outubro a
dezembro de 2018, com os pagamentos atrasados. Tentativas
de negociação foram realizadas, porém sem sucesso, ante a
insistência do credor em celebrar novo acordo e com nova
cobrança de honorários advocatícios e demais encargos já
satisfeitos no acordo original. Daí o ajuizamento de ação
consignatória referente à totalidade dos valores devidos,
descontados os juros moratórios e outros consectários, uma
vez que o credor o único culpado pela falta de pagamento.
Pois bem, a confissão de dívida se
refere
às
despesas
condominiais
anteriores
a
ela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeitamente discriminadas no instrumento respectivo. O
fato de tal instrumento consignar que as despesas condominiais posteriores à confissão devem ser regularmente pagas (cláusula terceira) e que o inadimplemento de qualquer das parcelas da dívida
confessada ou de qualquer das despesas mensais fora da
confissão
implicará
o
automático
desfazimento
da
confissão, a ensejar a judicial execução de todos os
valores com a multa de 10% do montante do débito (cláusula
quinta), não significa que possa a pena convencional
incidir sobre as despesas condominiais não discriminadas
na cláusula primeira, a respeito das quais nada se
confessou.
Em
relação
a
estas
despesas
condominiais não confessadas, a multa cabível é de até 2%
no máximo, conforme previsto no art. 1.336, § 1.o, do
Código Civil.
Assim, a disciplina no tocante à multa
moratória é diversa num caso e noutro.
Como, no entanto, ficou previsto no
instrumento da confissão que a ausência de pagamento de
qualquer das parcelas confessadas ou das despesas condominiais acarretaria o cancelamento do acordo
(cláusula quinta), desapareceu o título executivo com base
na confissão de dívida, devendo a execução fundar-se nas
despesas condominiais discriminadas na cláusula primeira,
com dedução das quantias recebidas, o que não foi
observado na petição inicial da execução, que consigna as
parcelas do acordo já sem efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correta,
contudo,
a
peça
na
discriminação das despesas relativas aos meses de outubro
a dezembro de 2018, porém incorreta no prever a multa
moratória de 10%, viável a de 2%.
Ainda, uma vez cancelada a confissão, a
dívida retorna ao seu original, com a multa moratória de
2%, de acordo com previsão legal.
Pelo meu voto, excluo, de ofício, da
execução as parcelas da confissão relacionadas a fls. 2/6,
em relação às quais se deverá proceder como acima
determinado, tornando-se objeto de nova execução. E dou
provimento, em parte, ao recurso a fim de que incida sobre
as despesas condominiais correspondentes aos meses de
outubro a dezembro de 2018 a multa moratória de 2%, além
dos juros moratórios de 1% ao mês desde cada vencimento.
Sucumbentes ambas as partes, nas proporções de 70% para o
apelado e 30% para a apelante, assim arcarão com as custas
e despesas processuais corrigidas e com os honorários
advocatícios de 10% do valor do débito total discriminado
na petição inicial e corrigido pelo seu valor nominal
desde cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês
também
desde cada
vencimento. Portanto, suportará o
apelado
7%
do
montante
apurado
a
título
de
verba
advocatícia, e a apelante, 3% de tal verba.
GILBERTO LEME
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
FF49C56
5
9
Declarações de
Votos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FF56B1C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1057368-77.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.